Tribunal: STF
Processo: ARE 1486944
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DANOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E PATRIMONIAIS PARA ALÉM DO QUE FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 REENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA REMANESCENTE: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – PROCURAÇÃO IRREGULAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A DUAS RECORRENTES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO –ACORDO EXTRAJUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – QUITAÇÃO SOBRE O OBJETO DA CONDENAÇÃO – DANOS JÁ CONHECIDOS – PREVISIBILIDADE DOS DANOS – COISA JULGADA – NOVA INDENIZAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE –EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Por força do artigo 76, §2º, I, do CPC, o recurso não deve ser conhecido quanto às recorrentes que não regularizaram sua representação processual. II - À luz do art.337, §§1º e 2º do Código de Processo Civil de 2015, há coisa julgada quando a parte intenta nova ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir de outra demanda anteriormente por ela ajuizada e já julgada, cuja decisão não é mais passível de recurso. III – Os fatos mencionados pelos autores ocorreram antes da data em que celebrado o acordo, não havendo nova causa de pedir nestes autos. IV – A exceção prevista no termo de acordo, relacionada aos “danos não descritos, danos supervenientes ou desconhecidos”, refere-se aos danos sobre os quais os Autores não tinham ciência até a celebração do termo. V - A transação, homologada por sentença, tem força para impedir que as partes renovem a discussão da lide em outros processos, visto que são imutáveis os efeitos do ajuste realizado, sendo defeso aos Autores propor outra ação para discutir direito à nova indenização se restou expressamente pactuado que eles outorgaram quitação plena para mais nada reclamar ou receber a esse título. VI - O acordo realizado exauriu as pendências existentes entre as partes após o evento narrado nos autos, sendo que, ao ser homologado, criou uma garantia de estabilidade para ambos os transigentes, encerrando definitivamente a discussão sobre os danos causados aos Autores pelo rompimento da barragem, não permitindo, assim, a perpetuação de qualquer litígio sob este fundamento.” (Doc. 161)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, caput, XXXII e XXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que apesar de ter celebrado acordo extrajudicial com a empresa recorrida, com objetivo de receber indenização em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, em janeiro de 2019 (com homologação judicial em 14/10/2020), tal acordo, com cláusula de quitação geral, deve ser interpretado em conjunto com as demais cláusulas, concluindo-se portanto que a indenização recebida limita-se a esfera dos danos morais. 



    Defende que a “indenização era apenas referente ao dano moral psicológico/abalo psicológico, contudo, no final do termo assinado a apelada maliciosamente dá quitação geral por toda a modalidade de dano moral.”



    Argumenta que o presente feito não diz respeito aos danos morais, e sim “danos sociais e ambientais, bem como perda do direito de propriedade e dos poderes inerentes ao domínio, no perecimento jurídico da coisa (bens imóveis), e a consequente perda de sua função social”, bem como “lucros cessantes pela perda do quintal produtivo e desvalorização imobiliária, danos ambientais/sociais para cada um dos apelante e danos morais, nota-se, portanto, que não há identidade de pedido e causa de pedir”, os quais não constam no termo firmado com a recorrida, tampouco induz a coisa julgada (distintos a causa de pedir e o pedido).



    Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 163).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 165).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 167).



    Irresignada, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 172). A Vale S/A apresentou contraminuta ao agravo (Doc. 182).



    A decisão pela inadmissão do recurso extraordinário fora mantida em juízo de retratação (Doc. 185).



    Em despacho de minha lavra, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral exarada no Tema 660, ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Doc. 188).



    A Terceira Vice-Presidência do TJMG, ao aplicar a tese firmada e: i) reconheceu a prejudicialidade da questão referente à violação ao princípio da coisa julgada; e ii) entendeu que as demais alegações (artigos 1º, inciso III, e 5º, caput, e inciso XXXII, da CF/88) não foram alcançados pelo Tema 660 e determinou o reencaminhamento dos autos à esta Suprema Corte (Doc. 190).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Direito processual civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela Turma recursal. Revisão pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifei)



    (ARE 1418183 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2024).



    Tem-se, portanto, que a presente decisão analisará somente a matéria não alcançada pelo Tema 660-RG, quais sejam: artigos 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana), e 5º, caput, e XXXII (defesa do consumidor), da CF/88. 



    Pois bem, no tocante a matéria remanescente, verifica-se que não foi debatida no acórdão a quo e nem mesmo objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário. 



    Colaciono julgado pertinente:



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, E 5º, X, XXII, XXXII, LIV E LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1403729 AgR, Relator: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.04.2023)



    Ademais, o processo trata de um caso de extrema gravidade, envolvendo a avaliação de danos e impactos sociais, ambientais e patrimoniais de grande magnitude, que afetam tanto os atingidos direta e indiretamente no presente quanto as futuras gerações, em razão do prejuízo ambiental causado. Não se olvida que recentemente o STF chancelou na Pet n° 13.157/DF, acordo para reparação de danos no trágico evento.



    Na origem, analisou-se e decidiu-se sobre situações específicas, levando em consideração um acordo extrajudicial e o conjunto de fatos comprovados nos autos.



    A análise do recurso exigiria, inevitavelmente, um reexame das provas e dos fatos, da legislação infraconstitucional aplicável e das cláusulas do acordo extrajudicial. Caso houvesse alguma contrariedade à Constituição, ao que tudo indica, esta seria meramente indireta, o que impediria o prosseguimento do recurso extraordinário. Assim, aplicam-se ao caso os entendimentos das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Por derradeiro, consigno que que a fundamentação preliminar da repercussão geral é deficiente, pois, como entende esta Suprema Corte há muito, não é suficiente apenas uma afirmação genérica sobre a relevância do tema ou a mera referência a um precedente ou assunto já tratado por esta Suprema Corte. É essencial uma fundamentação adequada que atenda às exigências previstas nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ao que consta, a parte recorrente inobservou requisito essencial para admissibilidade do recurso, pois não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar resulta na inadmissibilidade do apelo extremo. Transcrevo os seguintes julgados proferidos, em casos análogos, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSTÁCULO DA SÚMULA 636/STF. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 4. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 5. Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 6. No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 7. Quanto à suposta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida . 8. O Tribunal de origem concluiu que o réu, servidor público municipal, praticou ato de improbidade administrativa, pois agiu intencionalmente e de má-fé, ao exigir dinheiro pela execução de serviço gratuito prestado pela Municipalidade, havendo portanto, prova do elemento subjetivo doloso. 9. Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a revisão das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”(destaquei)



    (ARE 1443346 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.08.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. VI - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (destaquei) 



    (ARE 1397181 ED-AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.01.2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a observância de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente